Tribunal: STF
Processo: RE 87662
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição reconhecida. II - Embargos conhecidos e recebidos para declarar que, nos contratos coligados de promessa de compra e venda e comodato nas condições previstas no acórdão embargado, ocorrendo inadimplemento de ambos, impõe-se a aplicação da multa de um só deles, o primeiro, principal, segundo jurisprudência assente no Plenário (ERE 78.162 e 84.727 in RTJ, 86/501 e 87/192, respectivamente.